Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-76.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702155-76.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA EMBARGADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator